Tribunal: TJPA
Processo: 0003865-94.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003865-94.2016.8.14.0037

APELANTE: MIELISON DE ALMEIDA GEMAQUE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003865-94.2016.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: MIELISON DE ALMEIDA GEMAQUE

REPRESENTANTE:DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO VERIFICADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003865-94.2016.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: MIELISON DE ALMEIDA GEMAQUE

REPRESENTANTE:DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MIELISON DE ALMEIDA GEMAQUE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que em conformidade com decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, IV do CP a pena de 16 anos, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que no dia 25/04/2016, o Apelante ceifou a vida da vítima Luziel Alves Pereira, com um golpe de arma branca tipo faca, na região toráxica, por motivo fútil.

Relata que o ofendido estava consumido bebida alcóolica na frente da residência da genitora do ofensor, juntamente com Edivandro e Veronica, quando o Recorrente chegou visivelmente embriagado e pediu um pouco de vinho, no que não foi atendido pela vítima.

Diante da negativa da vítima, Mielisin entrou na casa, pegou uma faca e, com
animus
necandi, desferiu um golpe no peito do ofendido, que mesmo encaminhado ao Hospital, não resistiu e evoluiu a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio
sentença
condenatória de
Id. 10627499.

Irresignada, a Defesa se insurge aduzindo que a decisão do Júri é contrária às provas dos autos e, subsidiariamente que o crime deve ser desclassificado para lesão corporal seguida de morte.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (
Id. 10627503
).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (
Id. 10627504
).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

O Recorrente postula a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Razão não assiste ao Apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

Para que a decisão do Júri seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, que claramente optaram por uma das versões apresentadas.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Prosseguindo,
subsidiariamente
, a Defesa requer a desclassificação, porque ausente a intenção de matar.

Compulsando os autos, observo que não lhe assiste razão.

Durante a instrução processual, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o Apelante desferiu o golpe de faca na direção do coração da vítima.

Além disso, o laudo cadavérico de fls. 155 atesta que a morte do ofendido ocorreu em razão das lesões produzidas pelo Recorrente, que, minimamente assumiu o risco de produzir o resultado.

Pel
o que se observa, não há elementos que sustentem a desclassificação pretendida.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 30/11/2022